Tribunal: TJSP
Processo: 1003130-16.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40339
Registro: 2020.0000331934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003130-16.2018.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante UNIESP
S/A, é apelada BRUNA DA COSTA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003130-16.2018.8.26.0627 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1003130-16.2018.8.26.0627
COMARCA DE TEODORO SAMPAIO - VARA ÚNICA
APELANTE: UNIESP S/A
APELADA: BRUNA DA COSTA SILVA
INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 40339
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Prestação de serviço
educacional. Sentença de procedência. Revelia. Presunção de
veracidade
da
alegação
inicial.
Alegação
recursal
de
descumprimento de cláusulas contratuais referentes à excelência
acadêmica
e
ao
desenvolvimento
de
atividades
sociais.
Inexistência de prova a respeito. Sentença mantida. Apelo
improvido.
1. Apela a instituição de ensino ré da r. sentença que, após
reconhecida a revelia, julgou procedente o pedido inicial, condenada a ré a arcar
com o financiamento estudantil FIES contraído pela autora junto à instituição
financeira, com quitação do contrato diretamente com o agente financeiro e ao
pagamento de indenização pelos danos morais arbitrada em R$ 3.500,00, além
de arcar com verba sucumbencial, arbitrados honorários em 10% sobre o valor da
condenação. Em resumo, afirma a apelante o descumprimento contratual por
parte da autora referente à excelência acadêmica e aos trabalhos voluntários
durante o curso, visando à reversão do julgado. Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O recurso será improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003130-16.2018.8.26.0627 -Voto no
3
Com efeito, ainda que a apelante afirme veementemente o
descumprimento, pelo autor apelado, das cláusulas contratuais que previam os
requisitos necessários para que, em contrapartida, fossem suportadas as
despesas do FIES, fato é que a r. sentença consignou, a despeito da revelia, a
matrícula no curso ofertado, com sua conclusão e cumprimento das exigências do
contrato firmado, inexistente qualquer elemento que caracterize seu descumprimento.
Reforce-se que a inicial está fundada na alegada recusa
injustificada de quitação do FIES contratado pela autora, destacadas as boas
notas obtidas durante o curso e a realização das atividades de cunho social e
que, em razão da revelia, tais fatos não foram devidamente refutados.
E mesmo agora em sede recursal, a ré apelante limita-se à
arguir descumprimento da cláusula de excelência acadêmica e de
desenvolvimento de atividades sociais, sem apresentar nenhum documento
capaz de atestar sua tese de defesa, ausente, assim, razão jurídica para
alteração da r. sentença monocrática.
Improvido
o
apelo,
majora-se
a
verba
honorária
sucumbencial devida para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85,
§11o, CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator